Tribunal: STF
Processo: HC 239772
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO MAJORADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. BEM DE VALOR NÃO IRRISÓRIO. PACIENTE COM IMPUTAÇÕES IDÊNTICAS POUCAS SEMANAS DEPOIS DE SER PRESO EM FLAGRANTE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.4.2024, pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Gabriel Francisco da Silva Rodrigues, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 8.4.2024, negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão do Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que denegou o Habeas Corpus n. 880.029/SP.



O caso



    2. Em 5.9.2023, o paciente (que é guardador de carros) foi preso em flagrante pela tentativa de furto qualificado, com rompimento de obstáculo (inc. I do § 4º do art. 155 c/c inc. II do art. 14 do Código Penal), enquanto subtraía uma bateria avaliada em R$ 380,00 de veículo que estava sob sua vigilância (doc. 4). Na audiência de custódia, o paciente foi libertado, substituída a prisão por medidas cautelares alternativas 
(fls. 24-26, doc. 4). 



    3. Em 9.11.2023, o Ministério Público estadual retirou a proposta de acordo de não persecução penal – ANPP que tinha apresentado, por ter sido o paciente flagrado praticando delito idêntico algumas semanas depois, consignando estar “evidenciada a conduta criminal reiterada” e oferecendo denúncia contra o paciente (doc. 3).



    4. Buscando aplicação do princípio da insignificância, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2314194-92.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado, em razão de o bem furtado “não pode[r] ser tido por insignificante, pois está muito além do que é considerado desprezível para a maior parte da população brasileira”, de o crime ter sido praticado com rompimento de obstáculo (arrombando-se o veículo) e de o delito cometido ser idêntico ao que praticou logo depois que foi solto (fls. 16-20, doc. 3).



    5. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 880.029/SP no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, em 21.2.2024, denegado a ordem nos termos seguintes:



    “(...)



    O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: 
a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Preenchidos todos esses requisitos, a aplicação desse princípio possui o condão de afastar a própria tipicidade penal, especificamente na sua vertente material. 



    Além disso, ‘[a] jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, para aferir a relevância do dano patrimonial, leva em consideração o salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando irrisório o valor inferior a 10% do salário mínimo, independentemente da condição financeira da vítima’ (AgRg no HC n. 858.869/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 12/12/2023.), não se podendo olvidar que ‘a prática do delito de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de agentes, [...] indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância (HC n. 351.207/RS, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1/8/2016) (HC n. 459.407/SC, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 23/10/2018)’ (AgRg no AREsp n. 2.378.868/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023.). 



    No presente caso, tem-se que a tentativa de subtração de bateria automotiva avaliada em R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), e-STJ 
fl. 67 – aproximadamente 34% do valor do salário mínimo à época da conduta –, aliada aos fatos de que houve rompimento de obstáculo e de que o paciente voltou a ser detido por idêntico delito seis semanas após ser colocado em liberdade (e-STJ fl. 29), demonstra expressividade da lesão ao bem jurídico tutelado e o maior grau de reprovabilidade do comportamento do agente, impedindo a aplicação do princípio da insignificância. 



    Por último, faz-se necessário asseverar que, ainda que tenha havido a pronta recuperação do bem à vítima, esta Corte, no julgamento do tema repetitivo 1.205, assentou a tese segundo a qual ‘[a] restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância’. Eis a ementa: (…)



      Não vislumbro, pois, a ilegalidade sustentada. 



    Ante o exposto, denego a ordem” (doc. 2). 



    A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de justiça, que, em 8.4.20024, negou provimento ao agravo regimental da defesa, em acórdão com a ementa seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DO BEM SUBTRAÍDO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A decisão agravada consignou a inaplicabilidade do princípio da insignificância à hipótese, tendo em vista o valor do bem subtraído – de aproximadamente 34% do valor do salário mínimo à época da conduta –, aliado aos fatos de que houve rompimento de obstáculo e de que o recorrente voltou a ser detido por idêntico delito seis semanas após ser colocado em liberdade, o que demonstrou a expressividade da lesão ao bem jurídico tutelado e o maior grau de reprovabilidade do comportamento do agente, impedindo a aplicação do princípio da insignificância. Além disso, destacou-se que esta Corte, no julgamento do tema repetitivo n. 1.205, assentou a tese de que ‘[a] restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância’. 2. No agravo regimental, as razões recursais apenas reiteram os termos da inicial do writ, não impugnando os fundamentos da decisão monocrática, o que atrai o óbice da Súmula n. 182/STJ. 3. Agravo regimental não conhecido” (doc. 5).



    6. Esse o acórdão objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa insiste na “atipicidade da conduta, (...) buscando, em síntese, o trancamento da ação penal, com fundamento no Princípio da Insignificância, e falta de justa causa para o exercício da ação penal, nos termos dos arts. 395, III, e 397, III, ambos do CPP”. 



    Assevera que, “tendo em vista a natureza do bem, e que o valor do objeto é mínimo, tendo ele, inclusive, sido prontamente recuperado pela vítima, bem como diante da ausência de violência ou grave ameaça à pessoa, evidenciada está a insignificância da lesão causada, não havendo, portanto, tipicidade, e, consequentemente, crime”. 



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Diante do exposto, requer seja CONHECIDO O PRESENTE WRIT, uma vez verificado o constrangimento ilegal experimentado pelo Paciente, com a CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, para que seja determinado o trancamento da ação penal pela atipicidade da conduta, com fundamento no Princípio da Insignificância, e falta de justa causa para o exercício da ação penal, nos termos dos arts. 395, III, e 397, III, ambos do CPP”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido formulado pelo paciente é para que se aplique ao caso o princípio da insignificância, o que conduziria ao reconhecimento judicial de atipicidade substancial da conduta. 



    8. O Tribunal de origem e o Superior Tribunal de Justiça afastaram, no caso, a aplicação do princípio da insignificância. Mencionaram a jurisprudência deste Supremo Tribunal e as circunstâncias específicas do caso, em especial o fato de o crime ter sido praticado com rompimento de obstáculo (arrombamento do veículo que estava sob vigilância do acusado), o valor do bem subtraído não ser irrisório e o paciente ter cometido delito idêntico poucas semanas após ser libertado com aplicação de medidas cautelares. 



    9. Na espécie, além de não se verificar o “pequeno valor” do objeto furtado (trezentos e oitenta reais), hão de se levar em conta, como fizeram as instâncias antecedentes, dados específicos que compõem o cenário descrito, de importância para a sociedade e também para o direito. 



    10. Nos termos mencionados nos julgados impugnados, as circunstâncias invocadas são suficientes para afastar-se, no caso, a aplicabilidade do princípio da insignificância. 



    11. Sabe-se que a comprovação da tipicidade penal não pode ser percebida como o exercício abstrato de adequação do fato concreto à norma jurídica. Além da correspondência formal para a configuração da tipicidade, é necessário proceder à análise material e valorativa das circunstâncias do caso concreto, no sentido de se concluir sobre a ocorrência de lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado.



    No exame dessa tipicidade penal, tem-se, entretanto, que mesmo o furto de objeto de baixo valor (o que não ocorre no caso) impõe resposta estatal quanto ao infrator contumaz, com reiterada prática delitiva, diferente daquela dada ao infrator que pratica crime isolado. A reiteração delitiva pode demonstrar ter se tornado o crime o “meio de vida” do ofensor, em detrimento do direito dos cidadãos vítimas desses delitos.



    O crime cometido, ainda que tenha sido de subtração de objeto de valor não elevado, há de ser julgado com as circunstâncias que se comprovam nos autos. Por isso o direito considera a prática em conjunto com outras ações criminosas efetuadas pelo mesmo autor. Isoladamente considerada a prática delituosa, pode mostrar-se de baixa ofensividade, mas, no conjunto de cometimentos, pode revelar-se superlativo pela totalidade dos valores subtraídos ou pelo valor maior do bem jurídico tutelado pelo sistema de Justiça.



    12. Em processos análogos ao presente, este Supremo Tribunal tem afastado a incidência do princípio da insignificância quando constatada a contumácia delitiva do agente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 
n. 190.132-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “Habeas corpus. Penal. Furto praticado durante o repouso noturno (CP, art. 155, § 1º). Alegada incidência do postulado da insignificância. Não incidência, tendo em vista a contumácia e a reincidência específica. Precedentes. Ordem denegada. 1. Não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta, pois, além de o delito ter sido praticado durante o repouso noturno, noticiam os autos que o agravante é reincidente em crimes patrimoniais. 2. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo 
nº 793/STF). 3. A inexpressividade da lesão ao bem jurídico (furto de objetos avaliados em 80 reais) não é, por si só, suficiente para o reconhecimento da atipicidade material da conduta. 4. Ordem denegada” (HC n. 191.126, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 4.5.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Em se tratando de crime de furto, a aplicação do princípio da insignificância deve ser casuística, incumbindo ao Juízo de origem avaliar, no caso concreto, a melhor forma de assegurar a aplicação do princípio constitucional da individualização da pena, examinando a possibilidade da incidência do privilégio previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal, ou do reconhecimento da atipicidade da conduta, com fundamento no princípio da bagatela (HCs 123.734, 123.533 e 123.108, Rel. Min. Luís Roberto Barroso). 3. O entendimento do STF é firme no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: 
(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. 4. Hipótese de paciente contumaz na prática delitiva, tendo em vista que ‘possui contra si uma condenação por crime de roubo e outras duas por porte de arma. Registra, ainda, outras passagens por crime de ameaça, lesões corporais e porte de droga. Junto a isso, responde a processo por crime de tráfico de entorpecentes’, o que impossibilita o reconhecimento do princípio da insignificância. 5. Agravo regimental não provido” (HC n. 119.844-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Furto. Insignificância. No julgamento conjunto dos HC 123.108, 123.533 e 123.734, o STF fixou orientação sobre a aplicação do princípio da insignificância aos casos de furto – Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, julgados em 3.8.2015. Decidiu que, se a coisa subtraída é de valor ínfimo (i) a reincidência, a reiteração delitiva e a presença das qualificadoras do art. 155, § 4º, devem ser levadas em consideração, podendo acarretar o afastamento da aplicação da insignificância; e (ii) nenhuma dessas circunstâncias determina, por si só, o afastamento da insignificância, cabendo ao juiz analisar se a aplicação de pena é necessária. Além disso, conclui que, (iii) uma vez aplicada pena privativa de liberdade inferior a quatro anos de reclusão ao reincidente, o juiz pode, se considerar suficiente, aplicar o regime inicial aberto, afastando a incidência do art. 33, § 2º, ‘c’, do CP. 3. As instâncias ordinárias têm margem larga para avaliação dos casos, concluindo pela aplicação ou não da sanção e, se houver condenação, fixando o regime. Essa atividade envolve análise do conjunto das circunstâncias e provas produzidas no caso concreto. Apenas em hipóteses excepcionais a via do habeas corpus será adequada a rever condenações. 4. Aplicação do princípio da insignificância. Subtração de aparelho celular, avaliado em R$ 72,00 (setenta e dois reais). Reincidência específica. O paciente registrava uma série de condenações e antecedentes, indicando que o furto em questão não fora uma ocorrência criminal isolada em sua vida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 126.174-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.5.2016).



    13. Mesmo praticando delitos de pequena monta, o criminoso contumaz não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida. 



    14. O princípio da insignificância não objetiva nem autoriza resguardar nem legitimar reiteradas condutas juridicamente desvirtuadas, mas impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, praticados eventualmente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando repetidos, pela reprovabilidade, deixam de configurar bagatela, devendo se submeter ao direito penal.



    Descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao deixar de aplicar o princípio da insignificância.



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora